Tribunal: TJDFT
Processo: 0724473-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRELIMINARES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA DOS RÉUS NA DELEGACIA E INÉPCIA DA DENÚNICA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO FORMAL EM CURSO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença que condenou os acusados pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), absolvendo-os das demais imputações. O Ministério Público busca a condenação de um dos réus pelo crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), enquanto as defesas alegam ausência de provas, inépcia da denúncia, nulidade por falta de oitiva dos réus na fase investigativa e legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a materialidade e autoria do crime de ameaça restam comprovadas; (ii) avaliar se a conduta do réu preenche os requisitos do crime de coação no curso do processo; e (iii) verificar se a legítima defesa justifica a absolvição dos acusados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de oitiva dos réus na fase investigativa não gera nulidade, pois o inquérito policial possui natureza inquisitorial e não vincula a ação penal.
4. A denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, individualizando as condutas e permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. A materialidade e a autoria do crime de ameaça se comprovam pelos depoimentos coesos das vítimas, corroborados por testemunhas, imagens do circuito de segurança e apreensão de objetos utilizados no crime.
6. A palavra da vítima, quando harmônica e apoiada em outros elementos probatórios, possui especial valor na comprovação de crimes praticados na clandestinidade.
7. O crime de coação no curso do processo exige que a ameaça seja dirigida contra autoridade, parte ou qualquer pessoa que funcione ou seja chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. Além disso, a intimidação deve ocorrer no contexto de um procedimento formal em curso. Ausente essa condição especial da vítima ou inexistente um processo em andamento, a conduta não se enquadra no tipo penal previsto no art. 344 do Código Penal.
8. A legítima defesa não se caracteriza, pois os réus se deslocaram armados até a residência das vítimas, proferindo ameaças, sem demonstração de agressão injusta, atual ou iminente.
9. A condenação ao pagamento das custas processuais é efeito da sentença e sua eventual suspensão deve ser analisada pelo Juízo das Execuções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminares rejeitadas e recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A materialidade e autoria do crime de ameaça podem ser comprovadas pela palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. O crime de coação no curso do processo exige que a ameaça seja dirigida contra autoridade, parte ou qualquer pessoa que funcione ou seja chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral, e que a intimidação ocorra no contexto de um procedimento formal em curso.
3. A legítima defesa exige a presença simultânea de agressão injusta, atual ou iminente, uso dos meios necessários e moderação na resposta, não se caracterizando quando os agentes se deslocam armados para intimidar as vítimas.
4. A ausência de oitiva dos réus na fase investigativa não gera nulidade, pois o inquérito policial possui natureza inquisitorial e não vincula a ação penal.
5. A condenação ao pagamento das custas processuais é efeito da sentença, cabendo ao Juízo das Execuções analisar eventual pedido de gratuidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 25, 29, 147 e 344; Código de Processo Penal, arts. 41 e 386, III; Código de Processo Civil, art. 98; Súmula 26 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1758538, 0702262-06.2020.8.07.0002, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 14/09/2023; TJDFT, Acórdão 1715467, 07040246520228070009, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 15/06/2023; TJDFT, Acórdão 1712438, 07105413820218070004, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 07/06/2023.